Tribunal: TJDFT
Processo: 0702076-30.2018.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. PRELIMINARES. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEBILIDADE PARCIAL INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO SINISTRO.
1. Em razão da precariedade estrutural e normativa do seguro DPVAT, não deve ser exigido do cidadão o prévio requerimento administrativo para que ingresse em juízo e requeira o pagamento do seguro, razão pela qual a preliminar de ausência de interesse de agir da autora/postulante deve ser afastada.
2. Nas hipóteses em que a parte apelante fez menções genéricas a suposta ausência de fundamentação da sentença e não aponta trechos em que não houve o devido embasamento, não há que se falar em nulidade da sentença.
3. Nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil, o juiz pode indeferir as provas desnecessárias para o deslinde da questão, situação incapaz de gerar cerceamento de defesa, sobretudo se os documentos acostados aos autos foram suficientes para formar a convicção do magistrado, o destinatário final das provas, que determinou a produção de prova pericial, abriu vistas às partes para manifestação e converteu o feito em diligência para complementação de laudo.
4. Evidenciados o acidente e a invalidez parcial permanente do segurado, a indenização devida a título de seguro DPVAT deve ser proporcional ao grau de incapacidade apurado.
5. O valor da indenização a ser paga deve obedecer aos seguintes critérios para seu cálculo: aplicação do artigo 3o, inciso III, aliena 'b', da Lei no 6.194/74, com a redução de 50% (cinquenta por cento), correspondente ao enquadramento da invalidez em membro inferior ocasionando a perda funcional parcial de membro superior direito de grau médio.
6. Nas situações em que se postula o pagamento de indenização do seguro DPVAT, a correção monetária deve ter por termo inicial a data do evento danoso.
7. Preliminares rejeitadas.
8. Recurso conhecido e não provido.